Tribunal: TJSP
Processo: 1026420-16.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECONVENÇÃO. Requerente comprador que narra cobrança indevida de multa por fornecedora de gás glp, após encerramento do contrato. Sentença de procedência da ação principal,

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECONVENÇÃO. Requerente comprador que narra cobrança indevida de multa por fornecedora de gás glp, após encerramento do contrato. Sentença de procedência da ação principal, afastada a cobrança de multa, julgada improcedente a reconvenção. Apelo da requerida reconvinte. Abusividade da cobrança da multa pela requerida, tratando-se de contrato prorrogado, já esgotado o lapso da avença original. Exegese do arigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor ( disposição eu coloca o consumidor em desvantagem exagerada ). Procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, devida a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391302
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026420-16.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado CARSTEM SCHWABEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-16.2018.8.26.0577 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1026420-16.2018.8.26.0577.
Comarca: São José dos Campos.
07a Vara Cível.
Processo no 1026420-16.2018.8.26.0577.
Prolator ( a ): Juiz Alexandre Miura Iura.
Apelante ( s ): Companhia Ultragaz Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Carstem Schwaben.

VOTO No 46.467/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE
BEM MÓVEL
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONVENÇÃO. Requerente comprador que narra cobrança
indevida de multa por fornecedora de gás glp, após encerramento
do contrato. Sentença de procedência da ação principal, afastada a
cobrança de multa, julgada improcedente a reconvenção. Apelo da
requerida reconvinte. Abusividade da cobrança da multa pela
requerida, tratando-se de contrato prorrogado, já esgotado o lapso
da avença original. Exegese do arigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor ( disposição eu coloca o consumidor em
desvantagem exagerada ). Procedência da ação principal e
improcedência da reconvenção. Sentença mantida. Recurso de
apelação da requerida não provido, devida a majoração da verba
honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
rescisão contratual e inexigibilidade de multa ( fundada em compra
e venda de bem móvel ), julgada procedente pela sentença de folhas
148/153, afastada a cobrança de multa pela requerida, declarado
rescindido o contrato. A reconvenção, pela qual a requerida
pleiteava condenação ao pagamento de multa contratual, foi julgada
improcedente. Sucumbente, a requerida deverá arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% ( quinze por
cento ) sobre o valor atualizado da causa, ademais de 15% ( quinze
por cento ) sobre o valor atribuído à reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-16.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Inconformada, recorre a fornecedora
requerida, pleiteando a reforma do julgado ( folhas 156/167 ).
Alega, em suma, impossibilidade de aplicação “ex officio” do Código
de Defesa do Consumidor. Defende a regularidade da aplicação de
multa contratual, ante a rescisão unilateral pelo requerente, ausente
denúncia na forma pactuada. Pede a aplicação do princípio do
“pacta sunt servanda”, ante a livre manifestação de votade das
partes na propositura do negócio. Pleiteia a reforma da sentença e a
condenação do requerente ao pagamento da multa.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folhas 168/169 ), e oportunamente
repondido ( folhas 173/180 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação pela qual o
requerente consumidor narra cobrança abusiva de multa contratual,
inobstante tenha previamente notificado a fornecedora de gás ( glp )
sobre a intenção de não manter o negócio.
Conjuntamente
à
contestação,
a
requerida ofertou reconvenção, pleiteando a condenação do
requerente ao pagamento da multa, no valor de R$ 10.350,00 ( dez
mil, trezentos e cinquenta reais ).
A sentença acolheu os pedidos do
requerente, rejeitando a reconvenção, esta a razão do inconformismo
recursal da requerida.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-16.2018.8.26.0577 -Voto no
4
Com efeito, ainda que não tenha sido
pleiteado na petição inicial, aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, vez que há relação de consumo, bem como
hipossuficiência técnica de uma das partes, tendo o requerente
anuído com contrato de adesão para compra de gás.
Nesta
toada,
ausente
qualquer
irregularidade da sentença, vez que a norma em tela é cogente, e
aplicável à espécie, desnecessário pedido explícito a respeito.
Sopesados as narrativas das partes,
denota-se a abusividade da cobrança da multa, tal como efetuada
pela requerida.
Ora, o contrato, com prazo previsto
de 36 ( trinta e seis ) meses, foi firmado em 28 de setembro de 2011,
após, prorrogado automaticamente em setembro de 2014, e
novamente em setembro de 2017.
Em dezembro de 2017 o requerente
notificou a requerida sobre o intento em descontinuar a relação
contratual, ao que foi cobrada a multa que previa o pagamento de 03
( três ) meses de consumo, em caso de rescisão unilateral
desmotivada.
Ora, encerrado o prazo do contrato,
passando a vigência após prorrogação, não faz sentido a aplicação
da multa.
Isso porque, a sanção deve ser tida
como ressarcimento em caso de desconstinuidade, sabendo-se que a
requerida arca com gastos de implantação de estrutura para
viabilizar o fornecimento do produto.
Assim, a multa possui o condão de
garantir, ao mínimo, o investimento prévio em equipamentos e
instalações por parte da fornecedora.
Contudo,
superado
o
prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-16.2018.8.26.0577 -Voto no
5
inicialmente estabelecido, de 03 ( três ) anos, sem qualquer
referência a descumprimento contratual ou mora pelo consumidor,
presume-se que a requerida não mais suportará prejuízo pela
descontinuidade do fornecimento de gás.
Desta forma, a manutenção da multa,
pelo intuito de rescisão após a terceira prorrogação, implicaria em
claro desequilíbrio contratual.
De se ver, ainda, a notificação prévia
pelo requerente sobre a intenção em não mais adquirir o produto, do
que não contestou a requerida.
Em
caso
análogo, decidiu esta
Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZATÓRIA - Compra e venda de bem móvel
(GLP) - Vigência do contrato pelo prazo estabelecido na
avença (60 meses) - Prorrogação automática consoante
convencionado pelas partes (ante a ausência de denúncia
nos 60 dias que antecederam o vencimento) - Requerente
comprador que no curso do contrato prorrogado
manifestou interesse em pôr fim ao negócio - Ré
vendedora que retirou equipamentos deixados em
comodato com o autor e posteriormente enviou
notificação informando a rescisão da avença por
descumprimento contratual do comprador, cobrando-lhe
ainda indenização por tal descumprimento, prevista na
cláusula 10 - Sentença de procedência - Contrato que já
estava na prorrogação, o que legitima o direito
potestativo do comprador de resili-lo a qualquer tempo -
Descabimento da limitação da denúncia aos dois últimos
meses do vencimento do período da prorrogação -
Vinculação injustificada do autor à avença - Recuperação
do investimento realizado pela ré predisponente para
execução do contrato verificado - Inocorrência de
inadimplemento contratual por parte do demandante -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026420-16.2018.8.26.0577 -Voto no
6
Afastamento da penalidade prevista na cláusula 10 que se
impõe - Indevida inscrição do nome do autor nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - DANO
MORAL Configurado - Redução do valor da indenização,
pois razoável e adequado à compensação dos danos
suportados de forma justa e moderada, atendendo às
particularidades do caso concreto sem que se possa falar
em enriquecimento ilícito da parte - Recurso parcialmente
provido.”
(
Apelação
número
1002371-59.2018.8.26.0269, 25a Câmara de Direito
Privado, Des. Relator HUGO CREPALDI, j. 28/06/19 ).
Destarte, como bem decidido pelo
insigne Magistrado “a quo”, a exigência da multa reflete obrigação
que coloca o consumidor em desvantagem excessiva, o que não se
admite ( artigo 51, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor ).
É o caso, pois, de manutenção da
sentença.
Rejeitado o apelo da requerida,
aplica-se a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, de 15% ( quinze por cento ) para 16% (
sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação, devida a majoração da verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR